Tribunal: TJBA
Processo: 8018201-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018201-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA MADALENA CRUZ DE OLIVEIRA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. MILITAR INATIVO. PENSIONISTA. CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Seção Cível de Direito Público que concedeu a segurança pleiteada por pensionista de policial militar, reconhecendo-lhe o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, com efeitos retroativos ao quinquênio anterior à impetração, incidentes sobre o soldo correspondente ao posto de 1º Tenente. O embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação do art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, à necessidade de comprovação dos requisitos temporais para incorporação da verba e à existência de mandado de segurança coletivo sobre a matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito da impetrante à percepção da GCET sem observância dos requisitos previstos no art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001; e (ii) estabelecer se a existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria impõe suspensão do feito individual ou opção da impetrante entre as vias processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer que a GCET perdeu a natureza propter laborem e adquiriu caráter genérico, por ser paga indistintamente a todos os oficiais da ativa no percentual de 125%. A certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia comprovou o pagamento generalizado da verba aos militares da ativa, independentemente de processo administrativo individual ou demonstração de requisitos específicos. Reconhecido o caráter genérico da GCET, torna-se inaplicável a exigência de comprovação dos requisitos temporais previstos no art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, incidindo a regra da paridade prevista no art. 121 da mesma lei e no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, em sua redação anterior à EC nº 41/2003. A Resolução COPE nº 153/2014 fixou o percentual de 125% da GCET para os postos de Tenente a Coronel, sendo legítima a extensão do percentual máximo à pensionista cujos proventos são calculados sobre o posto de 1º Tenente. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência em relação às ações individuais, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, inexistindo obrigação de suspensão do feito individual ou de desistência da demanda autônoma. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8018201-15.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargada, MARIA MADALENA CRUZ DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)